Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o, DA LEI No 13.654/2018, PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE CORRUPÇÃO DE MENORES E MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial do TJDFT, deve a decisão ser obedecida pelos órgãos fracionários desta Corte, ficando mantida a causa de aumento no crime de roubo, em face do emprego de arma branca.
2. Não há bis in idem na condenação pelo delito de corrupção de menores e o reconhecimento da causa especial de aumento referente ao concurso de agentes no crime de roubo, pois são infrações autônomas, independentes, com objetos jurídicos e sujeitos passivos distintos.
3. Recurso conhecido e desprovido.